Tribunal: TJPA
Processo: 0800430-69.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800430-69.2024.8.14.9100

APELANTE: JOSUEL LOBATO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: VANDREZA TAVARES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800430-69.2024.8.14.9100

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: JOSUEL LOBATO NASCIMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: VANDREZA TAVARES DA SILVA – OAB-PA 5986

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL PARCIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO. PROVA INDICIÁRIA INSUFICIENTE. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JOSUEL LOBATO NASCIMENTO contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, c/c art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, buscando sua absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabe analisar se o acervo probatório produzido em juízo é suficiente para sustentar decreto condenatório, notadamente diante de: i) confissão extrajudicial parcial não ratificada sob o crivo do contraditório; ii) inexistência de provas técnicas ou testemunhais diretas que vinculem o apelante à prática da violência, ao resultado morte ou à ocultação do cadáver; e iii) prevalência do princípio do in dubio pro reo nas hipóteses de dúvida razoável sobre a autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora a materialidade delitiva esteja demonstrada pelo achado do cadáver da vítima Acelino Ferreira Viana, com perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo, pela residência arrombada e pelos saques indevidos em sua conta bancária, a autoria, em relação a JOSUEL LOBATO NASCIMENTO, repousa apenas em elementos indiciários, consistentes em imagens de câmeras de segurança do banco em que aparece em companhia de José Ytalo Almeida Lacerda em saques posteriores ao óbito, bem como em confissão extrajudicial parcial não confirmada em juízo.
4. Ausentes provas técnicas diretas (tais como DNA, vestígios de sangue, arma, ou quaisquer elementos materiais apreendidos em sua residência) e inexistindo testemunha presencial que o vincule à conduta violenta, à morte da vítima ou à ocultação do cadáver, não se forma um quadro probatório robusto e seguro apto a superar a dúvida razoável quanto à efetiva participação do apelante nos delitos de latrocínio e ocultação de cadáver.
5. A condenação criminal exige prova firme e convergente de autoria, não bastando meros indícios ou declarações colhidas na fase inquisitorial desacompanhadas de corroboração judicial, impondo-se, na hipótese, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer ministerial, para absolver JOSUEL LOBATO NASCIMENTO dos crimes previstos no art. 157, § 3º, II, e art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o pleito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento: A condenação criminal somente se legitima quando lastreada em prova robusta e harmônica quanto à autoria, não sendo suficientes, para esse fim, meros indícios e confissão extrajudicial não ratificada em juízo, impondo-se, diante de dúvida razoável, a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, VII, do CPP, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 157, § 3º, II; CP, art. 211; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RJ - APELAÇÃO: 01669194420188190001 202305006347, Relator.: Des(a). PAULO BALDEZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023;

TJ-AM - Apelação Criminal: 02225170520158040001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2024

STJ, AgRg no AREsp 2.739.210/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.743.462/RS; precedentes em que se afirma a necessidade de prova segura de autoria e a insuficiência de confissão extrajudicial não ratificada em juízo ou de meros indícios para embasar condenação, impondo-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800430-69.2024.8.14.9100

COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE MONTE ALEGRE-PA

APELANTE: JOSUEL LOBATO NASCIMENTO

REPRESENTANTE LEGAL: VANDREZA TAVARES DA SILVA – OAB-PA 5986

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Alegre-PA
que o condenou em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, c/c art. 211, c/c art. 69, todos do CPB.

Narrou à denúncia (id.30439565),

“(...)
que o denunciado Josuel Lobato Nascimento e José Ytalo Almeida Lacerda sem precisar a data e hora, na comunidade Estrada Nova, precisamente no ramal do Acelino, zona rural de Monte Dourado, subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante violência à pessoa, a qual resultou na morte da vítima Acelino Ferreira Viana.

Conforme se apurou, no dia 05 de outubro de 2024, por volta das 11h30, a autoridade policial de Monte Dourado recebeu informações de populares acerca da localização de um cadáver na região da Estrada Nova, Zona Rural de Monte Dourado/PA.

Ao chegar no local denominado "Ramal do Acelino", foi constatado que havia um crânio próximo a um osso, indicando que o restante do cadáver estava enterrado. Populares informaram que o falecido seria possivelmente a vítima Acelino, que residia sozinho no ramal e não havia sido visto há cerca de uma semana.

Após a remoção do restante do corpo que estava enterrado, os populares das redondezas reconheceram o cadáver como sendo ACILINO FERREIRA VIANA, 76 anos de idade, nascido em 09/11/1947, natural de Bequimão-MA, com base no relógio, vestes e tamanho corporal. Foi possível qualificar a identidade do falecido, pois na residência, que se encontrava aberta, foi encontrado um documento de identidade em nome de Acilino.

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §3º, II, e art. 211, c/c art. 69 do CPB.

A Denúncia foi recebida em. (id.30439566)

Citação pessoal do réu. (id.30439569)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.)

Defesa preliminar do réu. (id.30439574).

Citação de José Ytalo Almeida Lacerda. (id.30439590)

Decisão de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional em relação ao réu José Ytalo Almeida Lacerda. (id.30439593-pág.2)

Termos de Audiência. (id.30439604).

Certidão Judicial Criminal positiva. (id. 15993748)

Mídias de audiência. (id.30439606-30439612)

Alegações finais do Ministério Público. (id.30439614)

Alegações finais da Defesa. (id.30439617)

Em sentença prolatada em (id.30439618),
o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou o acusado
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO
, como incurso nas sanções do
art. 157, § 3º, II, e art. 211, c/c art.61, II, “h”, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Em razões recursais
(id.30439641), a defesa pugnou:
1)

Absolvição por insuficiência de provas; 2) recorrer em liberdade.

Em sede de contrarrazões
(id.30439644), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos os seus fundamentos.

Nesta instância superior
(id.31506952), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento presencial

VOTO

VOTO

Os recursos sob analisem devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposta por
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Alegre-PA
que o condenou em 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, pelo crime tipificado no
art.157, § 3º, II, c/c art. 211, c/c art. 69, todos do CPB.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Neste capítulo a Defesa se insurge pela absolvição do réu, sob a alegação de ausência de provas para condenação, uma vez que se baseia em confissão extrajudicial parcial do apelante, imagens do réu acompanhado Ytalo no banco e em indícios indiretos. Ademais nenhuma dessas provas isolada ou em conjunto, comprovam, com segurança, que o Recorrente tenha praticado qualquer ato violento, participado da ocultação do corpo ou se beneficiado diretamente dos valores subtraído.

Suscita ainda, que não há provas técnicas que o vincule à morte da vítima, testemunha presencial do crime, prova de que JOSUEL sacou ou movimentou valores, arma, sangue, DNA ou vestígios que o liguem à cena da morte.

Entendo que merece acolhimento o referido pleito da Defesa, explico.

Narra a Denúncia:

“(...)
que o denunciado Josuel Lobato Nascimento e José Ytalo Almeida Lacerda sem precisar a data e hora, na comunidade Estrada Nova, precisamente no ramal do Acelino, zona rural de Monte Dourado, subtraíram coisa alheia móvel, para si, mediante violência à pessoa, a qual resultou na morte da vítima Acelino Ferreira Viana.

Conforme se apurou, no dia 05 de outubro de 2024, por volta das 11h30, a autoridade policial de Monte Dourado recebeu informações de populares acerca da localização de um cadáver na região da Estrada Nova, Zona Rural de Monte Dourado/PA.

Ao chegar no local denominado "Ramal do Acelino", foi constatado que havia um crânio próximo a um osso, indicando que o restante do cadáver estava enterrado. Populares informaram que o falecido seria possivelmente a vítima Acelino, que residia sozinho no ramal e não havia sido visto há cerca de uma semana.

Após a remoção do restante do corpo que estava enterrado, os populares das redondezas reconheceram o cadáver como sendo ACELINO FERREIRA VIANA, 76 anos de idade, nascido em 09/11/1947, natural de Bequimão-MA, com base no relógio, vestes e tamanho corporal. Foi possível qualificar a identidade do falecido, pois na residência, que se encontrava aberta, foi encontrado um documento de identidade em nome de Acelino
.

A testemunha
ORIVALDO
(id.30439606)

“QUE conheceu a vítima a muito tempo, que era primo de sua esposa; QUE ficou sabendo da morte da vítima pela Rosinha da Colônia; QUE a vítima falou ao depoente que tinha uma mulher e três homens trabalhando para ele, na colônia; QUE nesse dia ele veio aqui, retirou do banco R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagar os trabalhadores e mais um pessoal que iria fazer uma derrubada lá no roçado e o resto iria guardar para pagar outra conta; QUE na outra semana que a visaram o depoente que teriam matado o Arcelino; QUE reconheceu o cadáver do Arcelino; QUE o depoente falou para vítima não mostrar o dinheiro na colônia, porque a casa dele era dentro do mato; QUE a morte dele ocorreu logo depois que ele fez o saque de r$ 10.000,00; QUE ele foi fazer o pagamento do pessoal na colônia e viram o dinheiro na mão dele, aí mataram ele; QUE ficou sabendo disso umas duas semanas depois do ocorrido, o pessoal vieram lhe dizer; QUE lhe disseram que mataram o Arcelino e o colocaram dentro de um buraco, coberto por folhas, não sabe quem o achou; QUE quem falou que mataram ele por causa do dinheiro foi a conclusão que chegou o depoente; QUE falou isso porque ele tinha colocado o dinheiro dentro da bolsa, na sua frente e saiu; QUE ELE falou ao depoente que estava com um pressentimento ruim, no que o depoente aconselhou a vítima ficar na sua casa, deixar para ir embora outro dia, no que ele lhe falou que precisava pagar o pessoal, tem que levar o dinheiro para pagar eles, e o seu gado estava lá, precisava cuidar do gado; QUE não conhece os réus; QUE os dois trabalhavam com a vítima, ele teria dito para o depoente; QUE a vítima falou para o depoente que teria dado R$ 10.000,00 para um cara comprar um gado para o Arcelino, que esse cara semana passada viu esse cara com uma moto nova, quando ele viu o depoente, ele saiu numa velocidade na moto; QUE não sabe onde ele mora; QUE soube disso pelo Arcelino, ele mostrou a pessoa.”

A testemunha IPC
PUBLIO CAIO MORA CANTO
narrou (id. 30439607)

“
QUE participou das diligências sobre a morte do Sr. Arcelino; QUE foi o depoente que encontrou o corpo da vítima; QUE encontrou o corpo em 06/10/24, alguns populares estavam veiculando pelo whatsapp acerca desse corpo e informaram que seria de um presidente da zona rural de Monte Dourado, que a partir disso foram até o local, com ajuda da população; QUE próximo a residência fora encontrado um crânio humano, concluíram que poderia existir um corpo próximo dele, e a partir disso desenterraram o restante do cadáver e os populares que ali se encontravam, conseguiram reconhecer pelas vestes e pelo relógio que era o Sr. Arcelino; QUE foi possível constatar que ele estava com algumas perfurações, possivelmente de projétil de arma de fogo, sendo feita a remoção do corpo e sendo entregue no hospital de Monte Dourado; QUE não foi encontrada nenhuma arma na casa dele; QUE não participou da investigação, apenas encontrou o cadáver; QUE quem foi responsável pela investigação foi o investigador Paulo Brás; QUE foram ouvidos de maneira informal o Sr. Tiago e Orivaldo que eram amigos da vítima e moravam na redondeza; QUE não falaram nada relevante, apenas disseram que O Sr. Arcelino não tinha inimizade e que tinha o hábito de ir a cidade pegar o dinheiro da aposentadoria; QUE as portas da residência da vítima estavam abertas, indicando que alguém tinha entrado na residência; QUE os cartões da vítima que utilizava para fazer saques tinham desaparecido; QUE a residência estava com sinais de arrombamento na porta principal, estava aberta; QUE a residência era isolada; QUE a casa não estava tão revirada, parecia que a pessoa sabia onde estava os cartões da vítima.”

A testemunha IPC
WILLIAM COSTA LEMOS
(id. 30439608-30439609)

“QUE foi quem conduziu as investigações do Sr. Arcelino; QUE no dia que fora encontrado o corpo da vítima só quem esteve presente foi o IPC Publio juntamente com a guarda municipal; QUE foi um crime que repercutiu muito em Monte Dourado, pois era um Senhor de 76 anos de idade; QUE foi antes das eleições, a cidade estava agitada; QUE no dia 5/10/24 receberam a notícia através do Senhor Tiago que ele andando pelo terreno achou o crânio próximo ocorrida na região rural de Monte Dourado, próximo a casa do Sr. Arcelino; QUE deslocou um investigador até o local juntamente com apoio da guarda municipal, fizeram primeiramente o local do crime, realizou as fotografias, no que populares disseram que se tratava do Sr. Arcelino, por conhecerem a vítima; QUE a ossada foram encontrada próximo à residência da vítima, e a residência estava arrombada e a falta de possíveis cartões, ausência de uma suposta arma de fogo que a vítima possuía para caçar; QUE foi feita a remoção do corpo para Monte Dourado, no que fora acionado um parente próximo ao Sr. Arcelino, o Sr. Orivaldo que acompanhou o depoente até o local e identificou que o corpo era do Arcelino, QUE fora percebido umas perfurações no corpo da vítima de arma de fogo; QUE as investigações foram iniciadas sem nenhuma pista, pois a vítima se tratava de um Senhor de 76 anos de idade não tem parente na região o desafeto; QUE todo mundo era suspeito, que o Sr. Orivaldo falou que haviam algumas pessoas na casa dele que estariam fazendo farinha, mas não sabiam quem eram, porque é uma região longe, bem difícil de acesso, sem presença de câmeras; QUE a investigação passou de um homicídio para um suposto latrocínio, porque notou-se naquele momento a ausência de cartões, de documentos da vítima; QUE no caso era idosa, a prática costumeira é anotar a senha de cartão, que não sabe utilizá-lo para fazer saques; QUE perguntou ao Sr. Orivaldo onde a vítima costumava fazer saques rotineiros, mensais de sua conta, no que informou que era no Banco do Brasil; QUE o depoente oficiou de imediato ao Banco do Brasil para que encaminhasse se possível as fotografias efetuada dos saques nos meses setembro e outubro do benefício do Sr. Arcelino; QUE em setembro apareceu o Sr. Arcelino fazendo um saque de seu benefício, só que no dia 3/10 outra pessoa sacou por ele, mas as imagens do circuito de câmera estava muito ruim, não conseguiram identificar quem era; QUE aguardaram o autor sacar novamente no mês de novembro, e nesse período o circuito de câmera do Banco do Brasil já havia sido modificado, então através dessa modificação do circuito de câmera fora conseguido identificar dois indivíduos, chegando na agência bancária através de uma bicicleta, um dos indivíduos faz o saque do valor e repassa uma quantidade para o outro, como não conheciam as partes, foi um trabalho bem difícil, foram para campo para identificar os dois indivíduos, atravessar para o Laranjal do Jari, para tentar identificar os indivíduos; QUE conseguiram identificar primeiramente o Sr. JOSUEL LOBATO NASCIMENTO, vulgo “Bolsonaro”, mandamos foto para comunidade, no qual confirmaram que ele era residente; QUE puxaram o histórico criminal, no qual ele tinha uma passagem por crime na região da Estrada Nova, não conseguimos identificar, o trabalho foi identificar onde ele residia no Laranjal do Jari; QUE quanto ao outro indivíduo não conseguimos a identificação, uma pessoa só falou de um suposto apelido “RAFAELZINHO”; QUE com base nessas informações o depoente entrou com representação da prisão temporária do JOSUEL LOBATO NASCIMENTO e do “RAFAELZINHO”; QUE ao chegar no Josuel, ele teria que falar quem seria o outro suspeito; QUE quando foi cumprida a prisão do Josuel, ele foi abordado na sua residência, assim como busca apreensão, para ver se encontrava algum objeto do Sr. Arcelino, não fora encontrado nenhum objeto em sua residência; QUE o JOSUEL sempre mentia para os policiais, negou que teria feito saques na conta da vítima, mesmo os policiais mostrando as imagens das câmeras, ele fazendo o saque; QUE ele foi levado para a delegacia, nesse meio termo que levaram o Josuel para a delegacia do Laranjal do Jari, a informação que os policiais tinham prendido ele com certeza vazou, por volta de meio dia; QUE por volta das 16hs30, o Josuel resolveu falar para os policiais quem era o outro indivíduo que estava com ele, que era o José Ytalo, que aparece tanto no momento do saque de novembro como de outubro; QUE os policiais diligenciaram até a casa do José Ytalo, mas como a informação da prisão de Josuel tinha vazado, o José Ytalo empreendeu fuga, que até o momento se encontra foragido; QUE o JOSUEL negou sua participação, que o depoente não fez o interrogatório dele no mesmo dia; QUE o interrogatório fora realizado no dia seguinte, ele negou os fatos; QUE uma informação que chegou foi que o José Ytalo em outubro quando chegou na agência para efetuar o saque, chegou na companhia de outra pessoa, só que não dar para identificar se era o JOSUEL também nessa data; QUE O Josuel em seu interrogatório em delegacia afirmou que sabia do crime, mas não fora ele, que teria sido cometido pelo José Ytalo e seu irmão BRUNO tinham matado o Sr. Arcelino com objetivo de subtrair as cabeças de gado e seus pertences, como ele residia no interior, era vulnerável, viram aquela facilidade de cometer o crime; QUE o depoente representou pela prisão preventiva do JOSUEL e indiciou ele pela participação, pela coautoria, porque muitas testemunhas falaram no decorrer da investigação que o JOSUEL era residente de lá, estava no momento do crime, e também com essa relação que estava no momento sacando o benefício da vítima com o exaurimento do crime, com objetivo de ficar com o benefício do seu Arcelino; QUE o depoente também representou pela internação do “BRUNO” que é um menor, e que tem passagem pela polícia, por roubo, receptação e violência doméstica, só que o BRUNO nunca foi apresentado pela família à delegacia, a mãe sempre esconde, afirma que ele está numa região de castanha, em Castanhal, mas sabe que não é verdade; QUE Josuel quando interrogado deu detalhes do plano, mas negou participação; QUE segundo o JOSUEL, em seu interrogatório afirmou que o fato do Sr. Arcelino ter várias cabeças de gado, vários pertences e placa solar, se eles matassem o senhor, ninguém iria notar e iriam conseguir vender essas cabeças de gado no Laranjal do Jari e conseguiriam arrecadar dinheiro; QUE quem participaria seriam os três o Ytalo, Bruno e o Josuel.”

Em seu interrogatório o réu
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO (id.
30439610-30439612)

“QUE não conhecia a vítima ARCELINO; QUE nesse dia do saque, o depoente não sabia do saque, não tinha nenhuma noção; QUE é apenas ajudante geral, ajudante de pedreiro, carpinteiro essas coisas; QUE o YTALO chamou o depoente para fazer um serviço de emprego, e como o depoente estava aperreado sem condições para comprar alimentação, ele ficou de lhe arrumou um serviço de ajudante de pedreiro, limpar quintal; QUE ele disse que iria mostrar um serviço, mas quando chegou em um certo local do Banco do Brasil, Ytalo lhe falou que iria sacar um dinheiro que teria pra ele; QUE o depoente foi com o Ytalo até o local; QUE o seu erro foi ter ido com ele até lá, ficado em pé com ele no local, não sabia da origem do dinheiro; QUE não sabia da morte do senhorzinho, veio saber quando já estava sendo preso; QUE não sabe ler direito; QUE não estava da morte do senhor e nem do seu dinheiro; QUE estavam trabalhando em uma loja, perto do posto de gasolina, que estava como ajudante de pedreiro, trabalhando com ele nessa loja; QUE ele pagava R$ 50,00 (cinquenta reais) pela sua diária; QUE já tinham terminado esse serviço, que iriam pegar outro serviço; QUE já fazia mais de um mês que tinha terminado esse serviço; QUE ele já tinha pago o depoente por esse serviço, que iriam procurar outro serviço; QUE também fez um serviço na casa dele, mas ele ficou me devendo, que ele não pagou; QUE ele falou para o depoente sobre um serviço, mas não lhe falou sobre o banco de serviço, mas quando chegou perto do Banco do Brasil ele lhe falou que queria sacar um dinheiro que tinha pra ele, no que o depoente acreditou nele, confiou nele; QUE quando chegou lá, entrou no banco, ficou em pé do lado dele lá, no que ele viu que o depoente estava aperreado lhe deu R$ 20,00 (vinte reais) que de lá o depoente foi embora, deixou ele na casa dele e foi embora para sua casa; QUE ele lhe deu os R$ 20,00 porque estava devendo o depoente; QUE foi só essa vez no banco com o Ytalo; QUE não estranhou o fato do Ytalo ir ao banco, na verdade nem sabia; QUE não estranhou ter uma conta bancária; QUE na primeira vez que ele foi sacar, não estava com ele; QUE ao ser questionado como teria ocorrido o comentário que Ytalo teria feito com o depoente a cerca do crime que teria cometido contra o Sr. Arcelino, no que respondeu: QUE ele não lhe falou nada; QUE no dia que os policiais lhe prenderam, eles o agrediram, que nem sabe ler direito, que assinou sem saber o que estava escrito; QUE eles bateram nele; QUE não falou nada na audiência de custódia, porque ficou com medo de falar, e eles fazerem algo pior com ele; QUE eles pediram para não falar nada; QUE eles falaram ao depoente que se falasse alguma coisa poderiam piorar a sua situação; QUE o policial falou ao depoente que não iria adiantar fazer o corpo de delito porque o médico estava do lado dele; QUE entendeu que eles estavam comprando o médico; QUE o depoente levou um soco na barriga, um tapa no rosto e colocou um saco preto no seu rosto com uma toalha, mas não tinha imagem na cela para provar; QUE ficou com medo de falar sobre a violência; QUE não comentou nada sobre o crime.”

Ressaltou a Autoridade Policial que durante o interrogatório do réu JOSUEL, em delegacia, ele teria afirmado
que sabia do crime, mas não fora ele, que teria sido cometido pelo José Ytalo e seu irmão BRUNO, ambos tinham matado o Sr. Arcelino com objetivo de subtrair as cabeças de gado e seus pertences, e como ele residia no interior, era vulnerável, viram aquela facilidade de cometer o crime
. Entretanto, quando ouvido em juízo, o réu JOSUEL negou que teria conhecimento do crime, que na verdade ele assinou sua confissão sem saber o seu conteúdo, uma vez que mal saber ler, e ainda declarou que sofreu agressões por parte da polícia, mas que não relatou em sua audiência de custódia, porque ficou com medo de sofrer outras agressões.

Embora a materialidade delitiva esteja comprovada – com o achado do cadáver da vítima Acelino Ferreira Viana, perfurações compatíveis com disparos de arma de fogo, residência arrombada e saques indevidos em sua conta bancária, a autoria em relação a Josuel Lobato Nascimento resta demonstrada apenas por indícios indiretos: imagens de sua companhia com José Ytalo Almeida Lacerda (foragido) em saques posteriores à morte da vítima e confissão extrajudicial parcial, não ratificada em juízo.

Ausentes provas técnicas diretas, como DNA, vestígios de sangue, arma ou testemunhas presenciais que o vinculem à violência, à morte ou à ocultação do cadáver, o acervo probatório não ultrapassa a dúvida razoável, especialmente diante da negativa do réu em interrogatório judicial e da ausência de ratificação das declarações inquisitoriais sob crivo do contraditório.

Ressalte-se que de acordo com as declarações prestadas pela testemunha
WILLIAM COSTA LEMOS,
que presidiu as investigações ao ser efetuada a busca e apreensão na residência do réu JOSUEL, nada fora encontrado que relacionasse o réu aos delitos.

Reforço o entendimento quanto à materialidade está demonstrada nos autos pelo exame cadavérico e pelas testemunhas, quanto à autoria não se apresentou inconteste nos autos, uma vez que a prova que vincula o réu JOSUEL aos crimes é uma imagem registrada pelas câmeras de segurança do Banco do Brasil no qual registrou o réu juntamente com o nacional José Ytalo, no qual este teria realizado saque da conta da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO APELADO DAVID PELO CRIME PREVISTO NO ART . 14 DA LEI 10.826/03, O RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES EM DESFAVOR DO APELADO EDMAR EM PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, DECOTANDO-SE O AUMENTO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 244-B, § 2º DO ECA EM DESFAVOR DE AMBOS OS RÉUS. RECURSO DEFENSIVO DE DAVID POSTULANDO A ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE LATROCÍNIO, SUSTENTANDO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . SUBSIDIARIAMENTE, OBJETIVA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E O RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE PARTÍCIPE NA EMPREITADA DELITIVA, E, POR CONSEGUINTE, PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA, COM A REDUÇÃO DA PENA NA FORMA PREVISTA NO ART. 29, § 1º DO CÓDIGO PENAL, COM ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO DEFENSIVO DE EDMAR OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA . 1. Delito de latrocínio. Materialidade delitiva que restou incontestável pela prova documental e oral produzida sob o crivo do contraditório. Prova oral que produziu a certeza necessária acerca da subtração de bens da casa da vítima Paulo que foi morta a facada . 2. Autoria que restou duvidosa. Prova oral que não foi capaz de evidenciar a certeza necessária da autoria delitiva atribuída aos réus. Juízo de censura que se amparou nas declarações prestadas por David em sede policial que não foram, contudo, reproduzidas sob o crivo das garantias constitucionais, oportunidade em que negou os fatos e asseverou não ter conhecimento de quem cometeu o crime . 3. Condenação criminal que pressupõe a existência de provas seguras e induvidosas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. Provas dos autos que constituem meros indícios, o que não se prestam para autorizar um juízo de censura . 4. Testemunhas ouvidas em Juízo que não obtiveram informações da autoria delitiva, negando conhecer ou ter ouvido falar sobre a autoria dos réus. 5. À míngua de provas seguras e induvidosas da autoria delitiva, devem os acusados ser absolvidos em relação ao delito de latrocínio, com fulcro no art . 386, VII do Código de Processo Penal, prejudicada a análise do recurso ministerial. 6. Delito de corrupção de menores. Ante a absolvição do delito de latrocínio, não há como subsistir a condenação pelo crime em questão. Absolvição que se impõe. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS DEFENSIVOS, PREJUDICADO O MINISTERIAL.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01669194420188190001 202305006347, Relator.: Des(a). PAULO BALDEZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, QUINTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2023)

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. LATROCÍNIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. TESTEMUNHO INDIRETO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELAÇÃO PROVIDA . - Inexiste prova segura quanto à autoria e materialidade do delito, apta a proferir um édito condenatório; - Em se tratando de testemunhos indiretos (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony), como é o presente caso, é cediço que estes não são aptos para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime, mormente porque retira das partes a prerrogativa legal de inquirir a testemunha ocular dos fatos (art. 212 do CPP) e, por conseguinte, não serve para fundamentar uma sentença condenatória; - Para haver decreto condenatório é imprescindível a formação de juízo de certeza com a presença de provas concretas da autoria, materialidade e culpabilidade do acusado. Nesse ponto, à defesa basta que haja dúvida razoável para que se afaste a condenação. Diante da hesitação, a absolvição é medida que se impõe, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo - A teor do artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe à acusação produzir prova robusta e apta a demonstrar, com certeza, a ocorrência da empreitada criminosa, ou seja, é do órgão acusatório o ônus de provar a responsabilidade penal dos réus, ora Apelados, não sendo admitida, por conseguinte, a sua inversão, tendo em vista o postulado constitucional da presunção de inocência; - Em observância ao princípio in dubio pro reo, impõem-se uma decisão absolutória, com base no art . 386, VII, do Código de Processo Penal, - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-AM - Apelação Criminal: 02225170520158040001 Manaus, Relator.: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 24/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/09/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra decisão que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto pelo agravado, restabelecendo a decisão de impronúncia . II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão extrajudicial não ratificada em juízo, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a pronúncia do acusado. 3 . A análise envolve a suficiência dos indícios de autoria e materialidade para a pronúncia, considerando a necessidade de confirmação das provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.III. Razões de decidir4. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo não possui força probatória suficiente para embasar a pronúncia, sendo imprescindível sua confirmação sob o crivo do contraditório e ampla defesa .5. Os elementos apresentados, como a análise de dados telefônicos, não estabelecem vínculo direto entre o agravante e a execução do crime, não havendo testemunhas que declarem a participação do agravante no delito.6. Diante da fragilidade das provas e da ausência de indícios claros e convincentes de autoria, deve-se impronunciar o acusado nos termos do art . 414 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido .Tese de julgamento: "1. A confissão extrajudicial não ratificada em juízo não possui força probatória suficiente para embasar a pronúncia. 2. A pronúncia exige indícios claros e convincentes de autoria, não bastando elementos probatórios frágeis ou não corroborados judicialmente" .Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156, 413 e 414.Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.236 .994/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 21.11 .2023; STJ, REsp 2.091.647/DF, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26.09.2023.

(STJ - AgRg no AREsp: 2739210 AL 2024/0336441-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 14/02/2025)

A condenação exige prova robusta e convincente da autoria, não bastando meros indícios ou elementos colhidos na fase policial desacompanhados de corroboração judicial. Havendo dúvida fundada – como no caso, em que o saque pode caracterizar, no máximo, receptação ou furto qualificado, sem prova de participação no latrocínio, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP

Assim, ausente prova segura e incontroversa acerca da autoria delitiva descrita, impõe-se a absolvição do réu
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO
, por força do princípio "
in dubio pro reo
".

Diante da absolvição do réu
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO
, o pleito de recorrer em liberdade se encontra prejudicado.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, concedo provimento
à pretensão recursal
,
para
ABSOLVER
JOSUEL LOBATO NASCIMENTO,
nos termos do
art. 386, VII, do CPP,
dos crimes tipificados no

art.157, § 3º, II, a art. 211, todos do CPB.

É como voto.

Belém/PA, 18

de dezembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Belém, 19/12/2025